Tribunal: TJES
Processo: 5000749-90.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000749-90.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO
RECORRIDO: NEXUS VIGILANCIA LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR
RECTE.: WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO

RECDO.: NEXUS VIGILÂNCIA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
PROIBIÇÃO DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO
PÚBLICO
PORTANDO ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE.
ART. 26 DO DECRETO N. 5.123/04
. PERIGO EM ABSTRATO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Síntese da demanda:
A
lega o Autor em sua inicial, em síntese, que é agente penitenciário
e
se deslocou até a agência do INSS, cuja segurança e vigilância é realizada pela Requerida.
O preposto da
requerida proibiu o ingresso do autor
no local
pois este portava arma de fogo, em que pese a Lei nº 10.826/2003 lhe garantisse esse direito.
O
autor questionou sobre a existência de cofre para a guarda da arma, tendo a empresa requerida afirmado que não havia. Na oportunidade, o preposto da Ré informou que somente era permitido a entrada portando arma de fogo daqueles que estivessem fardados.
A
cionada a Polícia Militar, não logrou êxito na solução do problema. Pelo exposto, busca o Autor a condenação da requerida ao pagamento de danos morais
sofridos
.
2. Tese do Recorrente
:
Alega o recorrente que o Estatuto do Desarmamento prevê expressamente que os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais portem arma de fogo mediante alguns requisitos, quais sejam: dedicação exclusiva, formação funcional e sujeição a mecanismos de fiscalização e controle interno. Aduz que o recorrente fez prova de que preenche os requisitos e mostrou ao vigilante a documentação. Sustenta que a empresa atuou de forma discriminatória com o recorrente pelo simples fato de pertencer ao quadro de inspetor penitenciário, restando imperiosa a condenação
em indenização
por danos morais. Requer ainda a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita.
3
. Tese do Recorrido:

Em sede de Contrarrazões o recorrido
alega,
resumidamente, que não há fundamento jurídico para o deferimento do pleito sob o aspecto de legitimidade de porte de arma em local público fora das atividades laborais que credenciam o agente ao porte de arma,
devendo ser observado o disposto no art. 26 do Decreto n. 5.123/2004
. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4
. Sentença: “...
julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial.”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente o benefício da assistência gratuita, haja vista que aparenta ser hipossuficiente.
O recorrente afirma ser agente penitenciário e que foi impedido pelo preposto da recorrida de ingressar na agência do INSS portando arma de fogo.
O Decreto n. 5.123/2004, que regula o Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03), em seu art. 26, é cristalin
o ao descrever
a proibição de que pessoa entre armada, mesmo com porte autorizado, em locais públicos aonde haja aglomeração de pessoas. E as agências de atendimento do INSS são locais públicos onde, notoriamente, há grande aglomeração de pessoas, razão pela qual acertada a proibição de não permitir a entrada no local do recorrente, inexistindo qualquer ato ilícito praticado
pela requerida, através de seus prepostos
.
Não há qualquer tipo de discriminação ao recorrente em razão da nobre profissão de agente penitenciário, posto que além de não estar desenvolvendo suas atividades no local, eis que ali estava para a solução de problemas privados, não há qualquer irregularidade na conduta dos prepostos da recorrida em permitir a entrada de policiais militares com armas de fogo ao local, desde que efetivamente fardados, haja vista que estão desenvolvendo a atividade de segurança pública, enquanto que a requerida o faz de forma privada. De mais a mais, o direito do recorrente ao porte de arma de fogo não exclui os direitos das demais pessoas, não sendo este um direito absoluto, sendo a mera possibilidade de perigo abstrato, constatado pelos vigilantes, motivo adequado suficiente para impedir sua entrada no local, posto que competia a estes zelar pela segurança do local.
Consequentemente, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável
.

Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por estar a recorrente amparada pelo benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.